Tribunal: TJMT
Processo: 1023014-89.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023014-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKELINE SANDRIA DE SOUSA GOMES - CPF: 035.702.572-58 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), PAZOLI CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 21.303.481/0001-84 (APELADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (APELADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
APÓS
PEDIDO FORMAL DE CANCELAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato e condenando as rés à restituição de 75% dos valores pagos, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a negativação do nome da apelante, após seu pedido formal de cancelamento do contrato de compra e venda de imóvel, configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão do nome da apelante nos cadastros restritivos após o pedido formal de cancelamento caracteriza ato ilícito, pois, àquela altura, inexistia relação jurídica vigente entre as partes.

4. O dano moral, em casos de negativação indevida, configura-se
in
re

ipsa
, pois decorre do próprio ato ilícito.

5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições econômicas das partes, a gravidade do ato e o prejuízo suportado, sem resultar em enriquecimento sem causa.

6. Os juros moratórios incidem pela Taxa SELIC a partir da citação, e a correção monetária deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPC).

7. A distribuição das verbas sucumbenciais deve ser readequada, fixando-se 70% em favor da autora e 30% em favor das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“
A negativação indevida do nome do consumidor
após
pedido formal de cancelamento do contrato configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 186, 187, 389, § 1º, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1005355-25.2020.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.10.2021; TJMT, Embargos de Declaração nº 1054695-77.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Ape
lação interposto p
or
JACKELINE SANDRIA DE SOUSA GOMES

contra
sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
de
Várzea Grande
/M
T, que
,
nos autos da

“
Ação
de
Rescisão Contratual c/c Danos Morais
”
, julgou parcialmente procedente os pedidos
. A sentença
declar
ou
rescindido o contrato e conden
ou
as apeladas à restituição de 75% dos valores pagos,
afastando, contudo
, a indenização por danos morais
(ids. 263449282 e 263449288).

Inconformada, a

apelante

sustenta
que
as ré
s
praticaram ato ilícito ao negativarem indevidamente seus dados, em decorrência da recusa arbitrária em rescindir o contrato de promessa de compra e venda, mesmo após seu requerimento formal de cancelamento. Afirma que, à época do pedido de rescisão, encontrava-se adimplente e que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes lhe causou profundo abalo moral, sendo devida a correspondente reparação.
Nesses termos, requer o provimento do recurso

com o
reconhec
imento d
o direito à indenização por
danos morais
e a
condena
ção
nas verbas sucumbenciais integrais

(id.
263449290
)
.

As
apelada
s
,

em
contrarrazões
, pugn
aram
pelo desprovimento do recurso

(id.
263449293
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação
origina-se
de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais proposta por
JACKELINE SANDRIA DE SOUSA GOMES

em face de P
AZOLI
C
ONSTRUÇÕES
EIRELI e I
DEALE
N
EGÓCIOS
I
MOBILIÁRIOS
LTDA
– ME, cuja
sentença
declarou rescindido o contrato e condenou as apeladas à restituição de 75% dos valores pagos, afastando, contudo, a indenização por danos
morais
pleiteada
.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da inclusão indevida do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes, mesmo após seu requerimento formal de cancelamento do contrato
, o que geraria o dever de indenizar pelos danos morais
.

A autora
, ora apelante,
celebrou contrato para aquisição de imóvel, mas, diante da impossibilidade de cumprir as prestações, requereu o cancelamento do contrato. As rés (apeladas), contudo, impuseram multa, retiveram integralmente
todos
os valores pagos e negativaram indevidamente o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

O
bserv
o
que o contrato firmado entre as partes não estipulou prazo específico para a efetivação do pedido de desistência ou
cancelamento, conforme se observa no item
9
, do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis (id. 263448327).

Assim, a partir da manifestação expressa da apelante, formalizada por e-mail em
26/02/2020
, não há que se exigir o cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, tampouco classificá-la como inadimplente.

Vejamos as trocas de correspondênc
ias eletrônicas entre as partes.

E
-
mail enviado pela autora em 26/02/2020
(id.
263448329
).

E
-
ma
ils
da requerida em 03/03/2020
recebendo o pedido de cancelamento
,
impondo multa
e realizando as cobranças das parcelas mensais
.

Conforme se vê, o
pedido decancelamento foi devidamente recebido pelas partes rés e, ainda assim, o nome da apelante foi indevidamente incluído nos cadastrados de proteção ao crédito em 6/4/2020 (id. 263448331).

Assim, a partir da manifestação expressa da apelante,
formalizada
por e-mail
em
26/02/2020 (id. 263448329), não
há que se
exigir
o cumprimento de
qualquer outra obrigação contratual, tampouco

classificá-la
como
inadimplente.

O pedido de cancelamento foi
devidamente
recebido pela
s parte s ré s e, ainda assim, o nome
da apelante
foi
indevidamente incluído nos
cadastrado
s
de proteção ao crédito
em
6
/4/2020
(
id. 263448331
).

Dessa forma
, a
negativação
indevida da apelante
configura
ato ilícito, pois, àquela altura,
inexistia
relação jurídica vigente entre as partes,
uma vez que a intenção inequívoca de rescisão contratual já havia sido manifestada.

Restam, portanto, evidenciados o ato ilícito, o nexo de causalidade e os prejuízos extrapatrimoniais suportados
pela
apelante em decorrência da indevida inscrição de seu nome no SPC, o que afrontou sua dignidade e
enseja
a responsabilização solidária das rés
, solidariamente,
pelo pagamento de indenização por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 187, combinados com o artigo 927, todos do Código Civil.

Com relação

ao
quantum
indenizatório,
sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima.

Todavia, a reparação não pode resultar em enriquecimento sem causa, devendo-se preservar o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, extrapolar os limites da justa compensação.

Diante dessas premissas, arbitro a indenização por
danos morais
em R$.
8
.000,00 (
oito
mil reais),
valor
que se revela adequado e proporcional às particularidades do caso concreto, em conformidade com os critérios de razoabilidade, com a função educativa da condenação e com os parâmetros fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Sobre o
montante fixado, deverá incidir
juros
moratórios
pela Taxa SELIC, a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1º, ambos do Código Civil,
bem como
correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conforme previsto no § 1º do art.

389 do Código Civil.

A propósito
, colaciono precedente
s
desta Corte:

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO DEMONSTRADA – DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – INCAPACIDADE FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 12,5% POR PARTE DA VENDEDORA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA
IMOBILIÁRIA NÃO PROVIDO
– RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura ofensa ao princípio da
dialeticidade
quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1186509/ES.

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a restituição dos valores pagos por ele deve ser parcial, conforme enunciado da sua Súmula 543, cujo percentual a título de retenção
pelo vendedor/fornecedor deve ser analisado em cada caso concreto.

O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Precedentes do STJ.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é cabível a retenção das arras confirmatórias.

A negativação indevida enseja a indenização por dano moral, que se configura in
re

ipsa
.

(N.U 1005355-25.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021,
Publicado
no DJE 18/10/2021
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC – ART. 406, § 1º DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IBGE – ART. 389, § 1º DO CC – JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Presente o erro material apontado, impõe-se acolher os embargos de declaração com efeito modificativo para suprir o erro apontado.

2. Reconhecido o dever de indenizar em face de uma relação contratual, os juros de mora deverão ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

3. A taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa SELIC, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1º, do CC, com incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no § 1º do art. 389 do CC.

4. Não é possível a incidência de juros de mora sobre o valor das
astreintes
,
sob pena
de configurar o bis in idem.

5. Embargos parcialmente
acolhidos.
-

(N.U 1054695-77.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 22/12/2024
)

Reconhecida a procedência do pedido de
indenização por
danos morais,
impõe-se a
readequação da
distribuição da
s verbas sucumbenciais
.

Contudo, não de forma integral, como pretende o apelante, tendo em vista a improcedência do percentual
pretendido
da restituição. Assim, fixo o êxito da autora em 70% e o das rés em 30%, mantendo os demais termos estabelecidos pelo Juízo de origem.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenizaç
ão por danos morais à apelante no valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), acrescido
de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros pela Taxa SELIC a partir da citação.

Determino, ainda, a readequação d
as verbas sucumbenciais
, com a fixação
d
o êxito d
e 70%
em favor da autora
e 30% em favor das rés,
mantendo-se, no mais,
os termos d
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025